Tribunal: TJDFT
Processo: 0745185-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745185-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALMEIDA CAVALCANTE NEGREIROS, JACKELINE TELES LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Concedo derradeiro prazo de 2 (dois) dias para que cumpra a integralidade do despacho de ID 52683499, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 15:54:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator